Tribunal: TJPA
Processo: 0810841-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810841-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON MOTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. prisão preventiva. crime do art.217-A do cpp. sentença prolatada condenando o réu a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. fatos novos que questionam a autoria do crime. dúvida razoável. ação de justificação em curso, ajuizada pela defesa. apelação interposta e sobrestado o julgamento do recurso diante da conversão em diligências.

excesso de prazo configurado. prisão cautelar que perdura por mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, sem previsão para o trânsito em jugado da condenação.

impossibilidade de manutenção

da medida extrema. possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas à prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, no caso concreto, se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. constrangimento ilegal evidenciado.

ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo juízo coator, com exceção da fiança. ordem conhecida. decisão unânime.

1.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida. Conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade. Em face da alteração promovida pela Lei n. 12.403/11 no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter subsidiário com relação às outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do CPP;

2.

Durante o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora paciente, na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte, o impetrante arguiu, em sustentação oral, que ingressou perante o Juízo
a quo
com ação de justificação criminal a fim de serem reinquiridas a vítima, sua genitora e as testemunhas Tárcia Vasconcelos de Figueiredo e Jéssica Belém de Araújo, afirmando que o coacto é inocente e que estaria pagando por um crime praticado por outra pessoa, motivo pelo qual, a fim de se evitar eventual erro judiciário, os julgadores, à unanimidade, diante de dúvida razoável, determinaram a sustação do julgamento e a sua conversão em diligências;

3.

Com a superveniência de fatos novos, os indícios de autoria delitiva em desfavor do coacto tornaram-se absolutamente frágeis, não havendo substrato capaz de justificar a manutenção da medida extrema, não preenchidos, portanto, os requisitos da prisão cautelar. Vale ressaltar, inclusive, que se trata de réu primário, considerando que não registra antecedentes criminais;

4.

A liberdade do paciente encontra-se cerceada desde 29/06/2019, quando foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 03/07/2019, logo, há mais de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, sem que haja uma previsão concreta para a conclusão da ação de justificação e, consequentemente, do julgamento do recurso de apelação que fora sobrestado e, quiçá, do trânsito em julgado da sua condenação. Com efeito, em que pese a relevância dos fundamentos invocados na sentença, a fim de se garantir a ordem pública, não se mostram suficientemente idôneos para manter a prisão cautelar do sentenciado, vez que a superveniência de fatos novos contradizendo os indícios de autoria até então existentes, aliada ao excesso de prazo da prisão, demonstram dúvida razoável quanto a autoria do paciente, de modo que a medida extrema não deve subsistir. Nada obstando, contudo, que a custódia seja novamente decretada caso sobrevenham motivos que demonstrem a sua necessidade. Assim, mister concluir que, neste momento, não há motivação capaz de justificar a relativização do direito à liberdade do condenado;

6.

O
art.282, § 6º do CPP, dispõe que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso. Nesse contexto, apresentando-se as medidas cautelares diversas mais favoráveis e proporcionais em relação à prisão antecipada e, considerando que se trata de réu condenado pela prática de crime grave – estupro de vulnerável – imperioso concluir pela necessidade de substituição da constrição cautelar pela imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

7.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e conceder a Ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 11 de dezembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON MOTA DOS SANTOS
, acusado da prática dos crimes tipificados no art.217-A do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da

Vara Criminal da Comarca de Óbidos, nos autos da ação penal nº 0003270-96.2019.8.14.0035.

Sustenta o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em outubro de 2019, à pena de 8 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Inconformado interpôs recurso de apelação. Assevera que em novembro de 2019 a mãe da vítima relatou à assistente social que sua filha teria revelado que o paciente é inocente, e o crime teria sido cometido por outra pessoa. Baseada no fato novo, a defesa ajuizou Ação de Justificação Criminal, cuja audiência ocorrida em 27/10/2020, não fora concluída, ficando nova audiência designada para o dia 02/12/2020. Acrescenta que durante o julgamento da apelação, em 16/10/2020, foi determinada a suspensão do recurso e o feito foi convertido em diligências junto ao juízo de 1º grau.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis,
vez que já se passaram mais de um ano sem que a sentença tenha transitado em julgado, e sem que a guia de cumprimento de sentença tenha sido enviada à Vara de Execução Penal, de modo que o coacto se encontra preso indevidamente. Alega, ainda, desproporcionalidade da medida extrema; violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art.319 do CPP. Por esses motivos, requer que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram devidamente prestadas.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e de consulta realizada junto aos sistemas processuais desta Corte, que “
no dia 29/06/2019, por volta das 11h30min, no Bairro Bela Vista, localizado no Município de Óbidos, Pará, o denunciado praticou atos libidinosos consistente em introduzir o dedo na vagina da vítima C.P.D.S, de 09 anos de idade. Segundo apurou-se, a vítima estava caminhando em via pública, quando o denunciado, que estava embaixo de um cajueiro, pegou-a e levou-a para uma casa em construção, momento em que a jogou no chão, tapou a boca da vítima e introduziu o dedo dentro da vagina da vítima e ainda tentou “enviar” seu pênis na vagina da vítima. Consta, ainda, que o denunciado estava no local realizando serviço de capina em uma igreja próxima à residência da vítima
”. O paciente foi preso em flagrante, em 29/06/2019, pela suposta prática do crime previsto no art.217-A do CP, e teve a custódia convertida em preventiva no dia 03/07/2019. Os autos foram instruídos e a sentença foi prolatada, em 01/10/2019, condenando o coacto à pena de 9 (nove) anos de reclusão no regime inicial fechado, ocasião em que fora realizada a detração, remanescendo a pena em 8 anos e nove meses de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, distribuído sob minha relatoria, o qual teve o julgamento convertido em diligências, em 16/09/2020. A defesa ingressou com pedido de justificação judicial para ouvir a vítima C.P.D.S., sua genitora Eluana Pereira dos Santos e outras testemunhas, afirmando que o paciente é inocente. Em 27/10/2020, foi realizada audiência em que foram ouvidas a genitora da vítima e duas testemunhas, contudo, a vítima não pôde ser ouvida, sendo redesignada a audiência para o dia 02/12/2020. Atualmente os autos encontram-se conclusos aguardando a referida audiência, não havendo registro no sistema sobre a sua realização.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida. Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade. Em face da alteração promovida pela Lei n. 12.403/11 no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter subsidiário com relação às outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do CPP.

Em análise aos autos, constata-se que durante o julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora paciente, sob minha relatoria, na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal desta Corte, o impetrante arguiu, em sustentação oral, que ingressou perante o Juízo
a quo
com ação de justificação criminal a fim de serem reinquiridas a vítima, sua genitora e as testemunhas Tárcia Vasconcelos de Figueiredo e Jéssica Belém de Araújo, afirmando que o coacto é inocente e que estaria pagando por um crime praticado por outra pessoa, motivo pelo qual, a fim de se evitar eventual erro judiciário, os julgadores, à unanimidade, acompanhando este relator, diante de dúvida razoável, determinaram a sustação do julgamento e a sua conversão em diligências.

Consta que a defesa ingressou com pedido de justificação judicial para ouvir a vítima C.P.D.S., e sua genitora Eluana Pereira dos Santos, que teria sido pressionada por Francinei Saraiva da Silva, este o verdadeiro autor do crime, a mentir em juízo para incriminar o paciente. Afirma, ainda, que a audiência para ouvir as testemunhas não foi realizada em virtude da pandemia da COVID-19. Juntou à petição relatório de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, subscrito pela psicóloga Tárcia Vasconcelos de Figueiredo e pela assistente social Jéssica Belém de Araújo, que registrou as informações prestadas pela ofendida que afirmou que o autor do crime teria sido Francinei Saraiva da Silva.

Em 27/10/2020, foi realizada audiência nos autos da ação de justificação, sendo ouvida a mãe da vítima, Eluana Pereira dos Santos e duas testemunhas, Tárcia Vasconcelos de Figueiredo e Jéssica Belém de Araújo, entretanto, a vítima não pôde ser ouvida diante da ausência de profissional com curso de capacitação nos termos da Lei 13.431, sendo redesignada a audiência para o dia 02/12/2020, sem, contudo, constar no sistema processual registro sobre a sua realização.

Conforme se percebe, para fins de manutenção da prisão preventiva do paciente, os indícios de autoria delitiva são absolutamente frágeis. Ora, há registro no relatório de atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, subscrito pela psicóloga Tárcia Vasconcelos de Figueiredo e pela assistente social Jéssica Belém de Araújo, de que a ofendida afirmou que o autor do crime teria sido Francinei Saraiva da Silva e não o ora paciente. Desse modo, não há indícios suficientes de autoria que permitam a manutenção da medida extrema. Vale ressaltar, inclusive, que se trata de réu primário, considerando que não registra antecedentes criminais.

Diante de tais elementos, entendo que não há substrato capaz de justificar a prisão preventiva do paciente, cujo lastro probatório em seu desfavor é frágil, não preenchido, portanto, os requisitos da prisão cautelar.

Ademais, cumpre observar que o coacto encontra-se com sua liberdade cerceada desde 29/06/2019, quando foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 03/07/2019, logo, há mais de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, sem que haja uma previsão concreta para a conclusão da ação de justificação e, consequentemente, do julgamento do recurso de apelação que fora sobrestado e, quiçá, do trânsito em julgado da sua condenação.

Com efeito, em que pese a relevância dos fundamentos invocados na sentença, a fim de se garantir a ordem pública, a mim não parecem suficientemente idôneos para manter a prisão cautelar do sentenciado, vez que a superveniência de fatos novos contradizendo os indícios de autoria até então existentes, aliada ao excesso de prazo da prisão, demonstram dúvida razoável quanto a autoria do paciente, de modo que a medida extrema não deve subsistir. Nada obstando, contudo, que a custódia seja novamente decretada caso sobrevenham motivos que demonstrem a sua necessidade. Assim, mister concluir que, neste momento, não há motivação capaz de justificar a relativização do direito à liberdade do condenado.

Outrossim, de acordo com o disposto no art.282, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta do paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, apresentando-se as medidas cautelares diversas mais favoráveis e proporcionais em relação à prisão antecipada e, considerando que se trata de réu condenado pela prática de crime grave – estupro de vulnerável – imperioso concluir pela necessidade de substituição da constrição cautelar pela imposição de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319, com exceção da fiança, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA GRAVOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. Paciente tecnicamente primário, indicado como mandante de um homicídio que estaria vinculado ao tráfico de drogas, porém, tal versão está pautada em presunções, ausente qualquer elemento concreto que vincule o paciente à prática do crime. 2. Gravidade do fato e condições pessoais que, aliadas à investigação em curso, justificam a aplicação de medidas cautelares diversas neste primeiro momento. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA POR MAIORIA”. (TJ-RS - HC: 70078686896 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018).

Diante do exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
conheço e CONCEDO a ORDEM
para substituir a prisão preventiva do paciente pela
imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, estabelecidas no art.319 do CPP, salvo a fiança,
a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 11/12/2020